Tribunal: TJES
Processo: 5008230-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008230-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALNER SALAROLI CARVALHO e outros

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS ASSEGURA e outros (5)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008230-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VALNER SALAROLI CARVALHO E OUTROS

AGRAVADOS:
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS ASSEGURA
E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de indenização securitária, indeferiu pedido de arresto cautelar formulado pelos autores, os quais alegam existência de grupo econômico e risco de dilapidação patrimonial, pleiteando a constrição de bens não apenas da associação contratante, mas também de outras pessoas jurídicas e físicas supostamente integrantes do grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência cautelar de arresto; (ii) estabelecer se é possível, nesta fase processual, atingir o patrimônio de terceiros sem a prévia instauração e comprovação dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O arresto cautelar constitui medida excepcional de natureza assecuratória, admitida apenas quando comprovados, de forma concreta, os requisitos legais.

5. A relação jurídica discutida nos autos está restrita à associação ré, inexistindo, em análise inicial, vínculo obrigacional entre os autores e os demais requeridos.

6. A constrição de bens de terceiros depende da prévia desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil.

7. A mera alegação de existência de grupo econômico ou a apresentação de documentos cadastrais das empresas não comprova abuso da personalidade jurídica.

8. O ordenamento jurídico veda a responsabilização automática de terceiros estranhos à relação contratual sem a observância do devido procedimento e sem prova dos requisitos legais.

9. A ausência de elementos probatórios mínimos impede, nesta fase prefacial, o deferimento de medida constritiva sobre patrimônio de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de arresto cautelar exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A constrição de bens de terceiros pressupõe a prévia desconsideração da personalidade jurídica, com prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. A mera alegação de grupo econômico, desacompanhada de prova de abuso, não autoriza a responsabilização de terceiros nem a adoção de medidas constritivas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 301; CC, art. 50, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2054830-08.2025.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Marquez de Farias, j. 24.05.2025; TJDFT, AI 0746517-16.2024.8.07.0000, Relª Desª Ana Cantarino, j. 08.05.2025; TJSP, AI 2131423-78.2025.8.26.0000, Relª Desª Anna Paula Dias da Costa, j. 15.05.2025; TJMG, AI 0150687-78.2025.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao recorrida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008230-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VALNER SALAROLI CARVALHO E OUTROS

AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS ASSEGURA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALNER SANAROLI CARVALHO E METALÚRGICA J LEAL LTDA
em face da decisão (ID 682480408) proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2ª Vara Cível que, nos autos da ação de cobrança proposta em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS ASSEGURA
E OUTROS
, indeferiu o pedido de arresto formulado pelos autores.

Em suas razões recursais (ID 13883331), os agravantes sustentam que
“apuraram a existência de um grupo econômico familiar informal, composto pela Agravada e outras pessoas jurídicas — Seguir Soluções em Rastreamento, Dinamus Clube de Benefícios e V8 Clube de Benefícios, além dos sócios Hugo e Kênio Araújo do Nascimento, que operam com evidente confusão patrimonial e desvio de finalidade, circunstância fartamente demonstrada nos autos”
e que, diante do risco de dilapidação patrimonial, insolvência e frustração do resultado útil do processo, é necessário o deferimento da medida cautelar de arresto.

Com fulcro nos aludidos fundamentos, pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento final, pela reforma da decisão objurgada, com o deferimento do pedido de pagamento das indenizações.

Por meio da decisão de ID 13925625, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Na exordial, os requerentes relatam que são beneficiários de contrato de seguro firmado com
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
e que, no dia 14/06/2024, envolveram-se em acidente de trânsito, circunstância que ensejou o acionamento do seguro.

Nada obstante, no dia 26/07/2024 receberam negativa de cobertura por parte da requerida, o que motivou a propositura da presente demanda, por meio da qual pretendem receber a correspondente indenização securitária.

Antes da efetivação da citação da parte requerida, os autores acostaram nova petição (ID 68223796), requerendo a ampliação do polo passivo, destacando que
“após diligências extrajudiciais, verificou-se a existência de fortes indícios de grupo econômico familiar informal, envolvendo a requerida ASSEGURA e outras pessoas jurídicas do mesmo ramo de atividade, sede comum ou próxima, sócios em comum, compartilhamento de estrutura operacional e confusão patrimonial
” e que
“os irmãos Hugo Araújo do Nascimento e Kenio Araújo do Nascimento
figuram como sócios, administradores ou proprietários de bens relacionados a diversas dessas empresas
”.

No mesmo ato, os autores também requereram o deferimento de arresto cautelar,
“para que sejam arrestados bens suficientes do réu com o objetivo de assegurar o cumprimento de futura condenação
”.

Em seguida, o Magistrado de Primeira Instância recebeu o aditamento, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar risco concreto de ineficácia da tutela jurisdicional almejada, o que culminou na interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Rememorados esses fatos, cumpre relembrar que, conforme preconiza o art. 300, do CPC, para fins de deferimento de tutela de urgência - cautelar ou antecipada, incidental ou antecedente - é necessária a comprovação simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, o art. 301 do diploma processual é expresso ao reconhecer a possibilidade de efetivação da medida cautelar por uma série de mecanismos assecuratórios, dentre eles, o próprio arresto.

Sucede que, da análise dos autos, não vislumbro elementos que evidenciem o preenchimento dos supramencionados requisitos que autorizam o deferimento da medida cautelar.

Isso porque
a pretensão autoral é a percepção de indenização securitária
que os autores entendem ser devida em razão da alegada contratação de seguro perante a requerida
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS ASSEGURA
. Todavia, o que requerem os autores neste momento é a realização de arresto cautelar que alcance não apenas o patrimônio da aludida associação, mas também os bens de
SEGUIR SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO E GESTÃO INTEGRAL, DINAMUS CLUBE DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO VEICULAR, V8 CLUBE DE BENEFÍCIOS, HUGO ARAÚJO DO NASCIMENTO e KENIO ARAÚJO DO NASCIMENTO
.

O referido fato, por si só, conduz ao indeferimento da pretensão. Isso porque, conforme relatado,
a relação jurídica que justificou a propositura da ação é firmada, exclusivamente, entre os requeridos e a ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS ASSEGURA.
Não há aparente vínculo obrigacional ou contratual entre os autores e os demais requeridos.

Desse modo,
o caminho para que o patrimônio dos demais pudesse, eventualmente, responder pelas obrigações firmadas por ASSEGURA -
e, neste momento, ser objeto de arresto cautelar
- seria, no meu entender, pela via da desconsideração da personalidade jurídica. Afinal, compreender de forma diversa significaria admitir que os bens de terceiros estranhos à relação jurídica pode responder por obrigações de
outrem
.

Como se sabe, a desconsideração da personalidade jurídica segue rito próprio, ainda não observado na origem, e depende do preenchimento dos requisitos descritos pelo artigo 50, do Código Civil: desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O primeiro é conceituado como
“a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
”, ao passo que a confusão patrimonial é definida como
“a ausência de separação de fato entre os patrimônios
”.

Nesta fase inicial da demanda, não verifico a comprovação de nenhum dos requisitos mencionados. Afinal, a única prova colacionada pelos autores são os comprovantes de inscrição e situação cadastral das pessoas jurídicas SEGUIR SOLUÇÕES EM RASTREAMENTO E GESTÃO INTEGRADA LTDA, DINAMUS CLUBE DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO VEICULAR, e V8 CLUBE DE BENEFÍCIOS.

Não há qualquer demonstração, ainda que mínima, de que a requerida ASSEGURA pratique atos ilícitos de qualquer natureza no intuito de lesar credores e tampouco a comprovação de confusão entre o acervo patrimonial das pessoas jurídicas e seus sócios.

Nesse ponto, é válido destacar que o próprio Código Civil estabelece, no § 4º do artigo 50, que
“a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
”.

Por esse motivo, nesta etapa da demanda, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para autorizar a prática de ato de constrição de patrimônio de terceiros que não firmaram qualquer contrato com os autores e, em um primeiro momento, com base nas provas até então produzidas, não podem ser responsabilizados por eventual inadimplemento.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE ARRESTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto em incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do arresto, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. Razões de Decidir3.
A decisão agravada considerou que, em juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes para comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que as alegações do agravante carecem de ampla dilação probatória. 4. O agravante não demonstrou, de forma suficiente, a probabilidade do direito nem o perigo de dano, pois as alegações de fraudes e esquemas demandam prova.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A medida de arresto é prematura sem a integração do contraditório e análise detalhada. 2. A ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão da tutela de urgência.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2054830-08.2025.8.26.0000; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2025; Data de Registro: 24/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. O arresto, amparado no poder geral de cautela, se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do artigo 300, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
O bloqueio de valores de terceiros, alheios à lide principal, é medida excepcional que não deve ser deferida, em antecipação da tutela no incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica, quando ausentes provas concretas de ocultação patrimonial do executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AI 0746517-16.2024.8.07.0000; Ac. 1996842; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 08/05/2025; Publ. PJe 23/05/2025)

ARRESTO CAUTELAR. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica (própria e inversa) instaurado em cumprimento de sentença.
Bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Hipótese tratada nos autos que não se amolda ao art. 301 do CPC. Não preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do mesmo CODEX. Ausência de indícios acerca da responsabilidade das empresas e das pessoas físicas apontadas. Pressupostos estabelecidos no art. 50 do CC não demonstrados, nesta fase de cognição sumária. Terceiros que ainda não integram a lide executiva. Pedido prematuro. Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional.
Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2131423-78.2025.8.26.0000; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto por economizze cataguases representações Ltda. Contra decisão da mmª juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de cataguases, que indeferiu a tutela de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face de Antônio felício batista filho. A agravante alegou que o agravado, após ser citado, vendeu imóvel de sua propriedade por R$ 900.000,00, catorze dias após declarar não possuir bens, o que indicaria fraude à execução. Sustentou a inaplicabilidade da Súmula nº 375 do STJ e requereu a concessão da tutela de urgência para arresto dos bens. II. Questão em discussão 2.
Há duas questões em discussão: (I) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e (II) se a alegada alienação de bens pelo sócio caracteriza abuso da personalidade jurídica, autorizando sua desconsideração.
III. Razões de decidir 3. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 300), requisitos que não se encontram preenchidos no caso. 4.
A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CC, art. 50). No caso, a agravante não apontou nem comprovou a ocorrência de qualquer dessas hipóteses.
5. A alienação de bem pessoal pelo sócio da empresa, por si só, não caracteriza confusão patrimonial nem desvio de finalidade, especialmente quando não há evidência de que o bem integrava o patrimônio da sociedade. 6.
O instituto da desconsideração da personalidade jurídica não pode ser utilizado para suprir a insuficiência patrimonial da empresa nem para responsabilizar automaticamente os sócios por obrigações da pessoa jurídica.
lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 792, IV; CC, art. 50 e art. 1.052. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 375 do STJ. (TJMG; AI 0150687-78.2025.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 29/04/2025; DJEMG 09/05/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.